Tribunal: TJPA
Processo: 0847847-02.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847847-02.2022.8.14.0301

APELANTE: ADRIANA FERNANDES PIMENTA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847847-02.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

APELANTE:
ADRIANA FERNANDES PIMENTA

APELADA:
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Comodato verbal. Permanência indevida da ocupante após revogação da autorização de uso. Esbulho possessório configurado. Preliminar de nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público. Inexistência de comprovação de incapacidade. Ausência de prejuízo. Direito de retenção por benfeitorias. Não comprovação dos requisitos legais. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por proprietária e possuidora de imóvel residencial, determinando a reintegração da autora na posse do bem ocupado pela requerida após o término do relacionamento desta com o filho da demandante. A sentença reconheceu que a ocupação teve origem em mera permissão verbal e que a recusa em desocupar o imóvel caracterizou esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau acarreta nulidade do processo; (ii) saber se restaram preenchidos os requisitos da ação de reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC; (iii) saber se a ocupação da apelante caracteriza composse ou posse legítima apta a impedir a reintegração; (iv) saber se a recorrente possui direito de retenção por benfeitorias supostamente realizadas no imóvel; e (v) saber se deve ser reformada a condenação sucumbencial imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade processual por ausência de intervenção ministerial não merece acolhimento, porquanto não houve comprovação de incapacidade da apelante apta a atrair a incidência do art. 178, II, do CPC, tampouco demonstração de prejuízo concreto decorrente da ausência de manifestação do Parquet na origem.

A autora comprovou a posse anterior e legítima do imóvel mediante escritura pública, documentos de consumo e prova testemunhal, atendendo aos requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil.

A permanência da apelante no imóvel decorreu de autorização verbal concedida em razão da união mantida com o filho da autora, constituindo mera detenção decorrente de tolerância familiar. Revogada a autorização e recusada a restituição do imóvel, configurou-se o esbulho possessório.

A tese de composse não encontra respaldo probatório, uma vez que a recorrente não demonstrou qualquer título jurídico apto a colocá-la na condição de compossuidora do bem, mas apenas ocupante por mera liberalidade da possuidora originária.

A discussão acerca de eventual partilha patrimonial decorrente de união estável e os fatos relacionados à violência doméstica não possuem aptidão para legitimar a permanência da apelante no imóvel objeto da ação possessória, devendo ser examinados nas vias processuais próprias.

O direito de retenção por benfeitorias exige prova da posse de boa-fé, da realização das obras, de sua natureza e de seu valor, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, inviabilizando o acolhimento da pretensão.

Mantida a procedência da demanda, subsiste a condenação sucumbencial imposta na sentença, com majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de intervenção do Ministério Público não gera nulidade processual quando inexistente demonstração de prejuízo concreto, mormente quando instada a procuradoria de justiça a se manifestar, esta não pleiteou a nulidade processual.

2.
A ocupação de imóvel decorrente de comodato verbal ou mera tolerância familiar não gera posse autônoma oponível ao possuidor originário.

3.
A recusa em restituir imóvel ocupado por autorização precária após sua revogação caracteriza esbulho possessório e autoriza a reintegração de posse.

4.
O direito de retenção por benfeitorias depende de prova efetiva da posse de boa-fé e dos demais requisitos legais, não sendo presumido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 178, II, 279, 282, 373, 560, 561 e 562; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Código Civil, arts. 1.199, 1.208 e 1.219.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0847847-02.2022.8.14.0301; Apelante: ADRIANA FERNANDES PIMENTA; Apelada: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, tudo nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ADRIANA FERNANDES PIMENTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA
, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel objeto da demanda.

Narra a autora, na petição inicial, ser legítima possuidora do imóvel localizado na Passagem Vinte e Quatro de Dezembro, nº 06, fundos, bairro Montese, em Belém/PA, desde o ano de 1979, sustentando que permitiu verbalmente que seu filho e a então companheira, ora requerida, residissem no local a título de comodato verbal. Aduziu que, após o término da relação afetiva entre o casal, o filho deixou o imóvel, permanecendo a requerida na posse do bem, recusando-se a desocupá-lo mesmo após notificação extrajudicial.

A liminar possessória foi deferida pelo Juízo de origem, que entendeu estarem presentes os requisitos previstos nos arts. 560 a 562 do Código de Processo Civil para a reintegração da autora na posse do imóvel.

Em contestação, a requerida sustentou que passou a residir no imóvel durante a união estável mantida com o filho da autora, afirmando ter realizado diversas benfeitorias com recursos próprios. Alegou, ainda, que foi vítima de violência doméstica praticada pelo ex-companheiro, possuindo medidas protetivas em seu favor, bem como afirmou que o imóvel adquirido pelo casal durante a união foi posteriormente apropriado exclusivamente pelo ex-companheiro.

Após réplica, audiência de instrução e produção de prova documental e testemunhal, os autos foram conclusos para julgamento. Na sentença, o magistrado reconheceu que a autora comprovou a posse anterior e legítima do imóvel mediante escritura pública e comprovantes de energia elétrica em seu nome, concluindo que a permanência da requerida decorreu inicialmente de mera permissão concedida em razão do relacionamento mantido com o filho da autora.

O Juízo de primeiro grau consignou que não houve comprovação de incapacidade da requerida apta a justificar a intervenção obrigatória do Ministério Público, reputando dispensável sua participação no feito. Assentou, ainda, que as alegações relacionadas à violência doméstica e a eventuais direitos patrimoniais decorrentes da união estável deveriam ser discutidas em ação própria perante a Vara de Família, por não interferirem na análise possessória da controvérsia.

Destacou, igualmente, que restou demonstrada nos autos a existência de outro imóvel adquirido pela requerida e seu ex-companheiro, circunstância que reforçaria a ausência de justificativa jurídica para a manutenção da ocupação do bem pertencente à autora. Reconheceu, por conseguinte, a configuração do esbulho possessório e a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Ao final, julgou procedente o pedido inicial, determinando a
reintegração imediata da posse
do imóvel em favor da autora, concedendo prazo de quinze dias para desocupação voluntária pela requerida, sob pena de remoção forçada. Condenou, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permaneceu suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação. Inicialmente, requereu a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal, alegando sobreviver exclusivamente de benefício previdenciário por incapacidade laborativa e não possuir condições financeiras para arcar com o preparo do recurso.

Preliminarmente, sustentou a nulidade da sentença em razão da ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público, argumentando que seria pessoa incapaz de fato, circunstância que teria sido reconhecida em processo anterior, no qual houve participação ministerial. Defendeu a incidência dos arts. 84, 178, II, 279 e 282 do CPC, requerendo a anulação dos atos processuais praticados sem a prévia manifestação do Parquet.

No mérito, alegou que a autora não produziu prova suficiente acerca da posse do imóvel especificamente ocupado pela recorrente, sustentando que a documentação acostada aos autos se referiria a outro imóvel diverso daquele objeto da lide. Defendeu a inexistência de comprovação do esbulho possessório e argumentou que a controvérsia exigiria discussão sobre propriedade, razão pela qual a via possessória seria inadequada para a solução da demanda.

Sustentou, ainda, que sua permanência no imóvel ocorreu de forma legítima e de boa-fé, afirmando ter contribuído para a construção e melhoria da residência durante a convivência com o filho da autora. Com base no art. 1.219 do Código Civil, requereu o reconhecimento do direito de retenção até o integral ressarcimento das benfeitorias realizadas no imóvel.

Ao final, pugnou pelo acolhimento da preliminar de nulidade processual ou, subsidiariamente, pela reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido possessório ou reconhecer o alegado direito de retenção pelas benfeitorias edificadas no imóvel.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção integral da sentença. Sustentou a inexistência de nulidade por ausência de intervenção ministerial, argumentando que não houve comprovação de incapacidade da recorrente apta a atrair a incidência do art. 178, II, do CPC. Aduziu que a mera alegação de incapacidade de fato, desacompanhada de interdição judicial ou de prova robusta, não autoriza a decretação de nulidade processual.

No mérito, afirmou ter comprovado a posse anterior do imóvel mediante escritura pública e documentos em seu nome, ressaltando que a permanência da apelante decorreu exclusivamente da relação mantida com seu filho, sem qualquer título jurídico autônomo que legitimasse a ocupação. Alegou que, após o término do relacionamento, a recorrente permaneceu indevidamente no imóvel, chegando inclusive a alugá-lo a terceiros, circunstância que configuraria esbulho possessório.

Defendeu, também, o cabimento da ação possessória, destacando que a discussão travada nos autos diz respeito à posse do imóvel e não à propriedade, estando plenamente caracterizados os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a procedência do pedido reintegratório. Ao final, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Consta dos autos parecer ministerial, no qual a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo afastamento da preliminar de nulidade, consignando que a atuação do Ministério Público em segundo grau supre eventual ausência de manifestação na origem, especialmente quando inexistente demonstração de prejuízo concreto às partes. No mérito, opinou pelo total improvimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento. Defiro a gratuidade de justiça a apelante.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) se há nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público; (ii) se estão preenchidos os requisitos da reintegração de posse; (iii) se a ocupação da apelante configura composse ou posse legítima; (iv) se há direito de retenção por benfeitorias; e (v) se deve ser afastada a condenação sucumbencial.

A sentença recorrida julgou procedente a ação possessória, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel situado na Passagem Vinte e Quatro de Dezembro, nº 06, fundos, bairro Montese, Belém/PA, com prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de remoção forçada. Também condenou a ré ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade.

A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade processual por ausência de intervenção do Ministério Público, alegando incapacidade de fato. No mérito, afirma inexistir prova da posse da autora, ausência de esbulho, inadequação da via possessória, existência de composse, boa-fé na ocupação, realização de benfeitorias e indevida condenação sucumbencial.

Sem razão.

Da preliminar de nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público

A preliminar deve ser rejeitada.

Nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil o Ministério Público deve intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz.

O art. 279 do CPC, por sua vez, dispõe que é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

Por sua vez explicita o parágrafo segundo do mesmo dispositivo que a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

No caso, não se verifica demonstração concreta de nulidade, já que consta do autos manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau, na qual se opinou pelo conhecimento do recurso e pelo afastamento da preliminar, destacando a ausência de prejuízo concreto e a possibilidade de saneamento de eventual vício pela atuação ministerial nesta instância.

Sobre o tema, o STJ já sedimentou entendimento que o parecer ministerial em segundo grau supre a ausência de presença da promotoria, quando a Procuradoria não entender por existente alguma nulidade processual:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A nulidade decorrente de ausência de intimação do Ministério Público para manifestação nos autos deve ser decretada somente nos casos em que a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério Público. III - A manifestação do Ministério Público em segundo grau de jurisdição não destaca prejuízo concreto, limitando-se a aduzir nulidade do feito por ausência de intimação do Parquet em primeiro grau, ocasião em que, mais do que poderia, deveria opinar acerca do mérito da questão submetida à apreciação pelo juiz de primeira instância.
IV - A jurisprudência desta Corte é pacífica acerca da necessidade de demonstração do efetivo prejuízo para que se possa decretar nulidade de julgamento - Injustificada a decretação da nulidade do feito por ausência de intervenção do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, quando, devidamente intimada a Procuradoria de Justiça do Estado por ocasião da remessa dos autos à instância recursal, possibilitou-se a sua manifestação acerca do mérito da questão, bem como não se deve decretar a nulidade, por ausência de oitiva ou intervenção do Ministério Público, quando dito defeito não resultar em real, efetivo e injusto prejuízo, não bastando se presumir o prejuízo
. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. III - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2075558 SP 2023/0122779-1, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

A questão é bem simples, no processo civil contemporâneo, não há nulidade sem prejuízo. Deste modo, não havendo demonstração de nulidade processual, em especial quando o próprio MPPA assim o entendeu, não há que se falar em anulação do processo.

Diante disto, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO RECURSAL.

Do preenchimento dos requisitos da reintegração de posse

No mérito, a sentença deve ser mantida.

No caso concreto, o Juízo de origem reconheceu que a autora comprovou a posse lícita e anterior do imóvel por meio de escritura pública e comprovantes de energia elétrica em seu nome desde 2012. Também consignou que a requerida não demonstrou título jurídico apto a justificar sua permanência no local.

A ocupação da apelante, conforme reconhecido nos autos, teve origem em permissão verbal concedida pela autora para que seu filho e a então companheira residissem na casa dos fundos. A posse, portanto, não nasceu autônoma, mas derivada de tolerância familiar e comodato verbal.

Dessa forma, a permanência inicialmente consentida não conferiu à apelante posse própria oponível contra a legítima possuidora. Encerrada a relação afetiva com o filho da autora e revogada a tolerância, a recusa em desocupar o bem passou a configurar ocupação injusta.

A notificação extrajudicial e a resistência à desocupação evidenciam a precariedade superveniente da posse. A partir da negativa de restituição do imóvel, resta caracterizado o esbulho possessório.

A tese de composse também não prospera.

A composse pressupõe exercício simultâneo, legítimo e juridicamente reconhecível da posse por mais de uma pessoa. Não se confunde com ocupação derivada de autorização precária, fundada em relação familiar e posteriormente revogada.

A apelante não demonstrou aquisição originária da posse, título contratual, direito real, partilha, cessão ou qualquer ato jurídico que a colocasse em posição de compossuidora do imóvel em igualdade com a autora.

Ao contrário, a prova reconhecida na sentença aponta que sua permanência decorreu de autorização concedida para moradia durante a relação mantida com o filho da apelada. Cessada a causa da permissão, não subsiste composse, mas ocupação precária.

Também não procede a alegação de inadequação da via eleita.

A ação de reintegração de posse não exige discussão dominial como causa principal. O objeto da demanda é a posse anterior, o esbulho e a perda da posse, nos limites do art. 561 do CPC.

A sentença não se fundou exclusivamente na propriedade, mas na posse anterior da autora, na permissão verbal concedida à ré e na posterior recusa de desocupação. A escritura e os comprovantes de energia foram utilizados como elementos de corroboração da posse, e não como fundamento autônomo de procedência petitória.

Logo, não há inadequação da via possessória.

A apelante também invoca histórico de violência doméstica e a existência de questões patrimoniais decorrentes da relação mantida com o filho da autora.

Tais alegações, embora relevantes em sua esfera própria, não constituem fundamento jurídico suficiente para manter a apelante na posse de imóvel pertencente à esfera possessória da autora.

A sentença corretamente assentou que eventuais direitos patrimoniais decorrentes da união estável devem ser discutidos em ação própria perante o juízo competente, não podendo ser resolvidos incidentalmente em ação possessória.

A existência de medidas protetivas ou de conflitos familiares não transmuda ocupação precária em posse legítima. Tampouco impede que a possuidora anterior busque a proteção possessória quando demonstrados os requisitos legais.

Do alegado direito de retenção por benfeitorias

A tese de retenção por benfeitorias deve ser igualmente rejeitada.

O direito de retenção pressupõe prova da posse de boa-fé, da realização das benfeitorias, da natureza necessária ou útil das obras e do respectivo valor. Trata-se de ônus probatório da parte que invoca o direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso, a sentença registrou que a requerida alegou ter realizado benfeitorias, mas não reconheceu prova suficiente de título ou direito que autorizasse sua permanência no imóvel.

A ocupação fundada em permissão familiar não autoriza, por si só, retenção indefinida do imóvel. A partir da revogação da autorização e da resistência à devolução, a posse torna-se precária, afastando a boa-fé necessária à retenção.

Além disso, eventuais despesas realizadas no imóvel, caso comprovadas em ação própria, podem ensejar discussão indenizatória autônoma, mas não impedem a reintegração possessória quando configurado o esbulho.

Da sucumbência

Mantida integralmente a sentença de procedência, deve ser preservada a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O art. 85, caput, do CPC estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. O § 2º do mesmo dispositivo autoriza a fixação da verba entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Como a apelante permaneceu no imóvel após a revogação da permissão e deu causa à necessidade de ajuizamento da ação, aplica-se também o princípio da causalidade.

A sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, patamar mínimo legal, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Não há excesso ou ilegalidade a corrigir.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Relator

Belém, 06/07/2026